Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR SEGMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
a) Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
b) O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
c) Demonstradas, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa a autorizar o procedimento.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no. 1009980-47.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por TARLLEY GERDSON PINTO DURAES, que deferiu pedido de tutela antecipada a fim de determinar que a ré/agravante autorize/custeie e disponibilize em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento pelo método Rizotomia Percutanea por Segmento – Qualquer Método, enquanto se fizer necessário segundo a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Em suas razões, a agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a irreversibilidade da medida.
Aduz não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de materiais cirúrgicos em valor exorbitante, como é o solicitado pelo médico assistente da parte Agravada, sem que haja qualquer justificativa médica para a utilização desse material em especifico, inexistindo estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação aos materiais padronizados pela operadora.
Sustenta a desnecessidade da quantidade solicitada de outros materiais, não merecendo persistir a decisão que impôs tal obrigação à Agravante pela mera existência de prescrição médica.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, seja dado provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.
Não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material requestado.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 41169471).
Contraminuta da parte agravada (ID 41122492).
É o relato do necessário.
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ, a qual prevê:
“Súmula 568: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que deferiu pedido liminar pleiteado pelo agravado.
Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por TARLLEY GERDSON PINTO DURÃES, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo ser contratante do plano de saúde da requerida.
Informa que está em acompanhamento ambulatorial por Estenose Grave Foraminal Vertebral adquirida por doença degenerativa avançada L4 a S1, com Hérnias Discais nos dois níveis, cursando com radiculopatias graves, déficit motor, sensitivo postural.
Alega que, diante do seu quadro clínico, o médico indicou o tratamento denominado RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR SEGMENTO – QUALQUER MÉTODO, o qual é de suma importância à recuperação da paciente e evitará a evolução e agravamento do atual estado de saúde da parte autora.
Ao realizar o pedido foi surpreendido com a negativa da ré sob o argumento de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória.
Assim, em face da urgência que o caso requer, ajuizou a demanda pugnando pelo deferimento da tutela de urgência para que a ré arque/autorize os métodos prescritos.
Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).
Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.
Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001:
“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”
Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, se mostra pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento, diante da gravidade do quadro do autor, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola, não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que o agravado, consoante os relatórios médico apresentados, foi diagnosticado com Dorsalgia Crônica de Caráter Mecânico, e se encontra em acompanhamento ambulatorial por Estenose Grave Foraminal Vertebral adquirida por doença degenerativa avançada L4 e S1, com Hérnias Discais nos dois níveis, cursando com Radiculopatias graves, Déficit Motor Sensitivo Postural, necessitando tratamento reparador e internação clínica sob o risco do complicações irreversíveis (ID 40738462 - pág. 17/30).
O médico que o acompanha prescreveu o procedimento de RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR SEGMENTO – QUALQUER MÉTODO por ser considerado o método mais seguro e justamente para diminuir os riscos cirúrgicos.
O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida de pessoa, devendo o direito ao bem estar do paciente sobrepujar à conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
Ao obstar a realização do tratamento indicado por profissional médico como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde, a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.
Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. PLANO DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10, I, E 12 DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CONVENCIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. INSTITUIÇÃO DE SAÚDE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 9.656/98 garante aos segurados e beneficiários de seguros e planos de saúde a fruição, no mínimo, de exames, medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição médica. Com isso, as seguradoras e operadoras são obrigadas a cobrir os referidos meios, tratamentos e serviços necessários à busca da cura ou controle de doença apresentada pelo paciente e listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 2. A interpretação conjunta dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 conduz à compreensão de que, na hipótese de existir tratamento convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não pode o paciente, às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar por tratamento experimental. Por outro lado, nas situações em que os tratamentos convencionais não forem suficientes ou eficientes, fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no País, tratamento experimental, em instituição de reputação científica reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o contratante, configurando o tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei. 3. Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei 9.656/98 somente deve ter aplicação quando houver tratamento convencional eficaz para o segurado. 4. Divergência de fundamentação na formação da maioria. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1279241/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 02/10/2014).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE MEDICAMENTO AVASTIN. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CONVENCIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535, do CPC/73 quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2. A interpretação conjunta dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 conduz à compreensão de que, na hipótese de existir tratamento convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não pode o paciente, à custa da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar por tratamento experimental. Por outro lado, nas situações em que os tratamentos convencionais não forem suficientes ou eficientes, fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no País, tratamento experimental, em instituição de reputação científica reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o contratante, configurando o tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei. 3. No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que o tratamento recusado, conquanto experimental, mostrou-se eficiente no caso concreto e somente passou a ser utilizado, com a devida indicação médica, após ter sido frustrada a utilização de outras espécies de tratamento, mostrando-se desarrazoada a negativa de cobertura, nos termos dos precedentes desta Corte Superior. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por se ter operado a preclusão. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 816307 PR 2015/0292655-9, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Julgado em 02/02/2017)
Também, se mostra evidente, o perigo de dano, ante a urgência do tratamento solicitado, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico.
Por outro lado, inexiste, nos autos, demonstração do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que não há provas de que, caso seja julgado improcedente o pedido inicial, não tenha a parte autora condições de restituir os valores desembolsados pela agravante no custeio do tratamento solicitado.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE TRATAMENTO “EXPERIMENTAL” – CLÁUSULA LIMITATIVA – EFICÁCIA MITIGADA – SÚMULA 469 DO STJ – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DAS ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) A cláusula que exclui da cobertura os chamados “tratamentos experimentais”, sem especificá-los dificulta a compreensão da extensão da limitação por parte do consumidor, sendo mitigadas no caso concreto. É ilegal a negativa de cobertura por acometimento de doença grave. Os contratos de plano de saúde estão abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes. (...)” (Ap 126765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)
“AGRAVO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DETERMINAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR, NO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS), NO SENTIDO DE DAR COBERTURA INTEGRAL A “TODOS OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, HOSPITALARES, CIRÚRGICOS, MEDICAMENTOSOS, ONCOLÓGICOS (QUIMIOTERAPIA, HORMONIOTERAPIA ETC.) E OUTROS QUE, EM DECORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, FOREM DECLARADOS NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS À PRESERVAÇÃO DA VIDA E DE SUA SAÚDE - CUSTEIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A FÁRMACO ABIRATERONA (ZYTIGA) OU OUTRO QUE A VIER A SER INDICADO, SOB PENA DE MULTA - CASO DE EVENTUAL REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - MULTA FIXADA POR HORA - MATERIA JA DEVIDAMENTE ENFRENTADA EM AGRAVOS ANTERIORES - RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - ABUSIVIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA, INCLUSIVE QUANTO A MULTA. - RECURSO DESPROVIDO. "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015)". (AgInt no AREsp 918.635/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017)” (AI 105024/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017)
Portanto, a alegação de que os procedimentos não encontram cobertura, não é motivo suficiente para negativa no fornecimento, até mesmo pelo fato de se tratar de uma relação consumerista.
Tampouco há de se admitir que ausência de previsão no rol da ANS sirva, também, de motivo para o não fornecimento do tratamento. Aliás, o entendimento jurisprudencial demonstra não se tratar de rol não taxativo, admitindo o fornecimento de outros procedimentos não listados.
Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -